Tribunal: TJPA
Processo: 0004333-09.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004333-09.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: JURACI DE AZEVEDO FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de cobrança. Licença-prêmio. Pecúnia. Erro material inexistente. Art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

1.Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de pagamento de licença-prêmio convertida em pecúnia, em virtude da aposentadoria do servidor;

2.O sentido da expressão de erro material do art. 1022 do CPC não contempla o descompasso entre a prova e o decisum, ou entre este e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente a dissonância no conteúdo do julgado em si mesmo;

3.No acórdão, foram devidamente abordados os assuntos elencados no recurso de apelação;

4.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de falhas formais. A pretensão de revisão do mérito deve ser buscada por meio de recurso adequado;

5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 26/08/2024 a 02/09/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher o presente embargo de declaração.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ
(Id. 18271827) em face de
acórdão
(Id. 17811709), que nega provimento ao recurso de apelação, referente a sentença que determinou a conversão de licença-prêmio em pecúnia, em razão da aposentadoria do autor da ação na origem.

Em suas razões, o embargante alega que houve erro material no acórdão, quanto ao fato de ter sido concedido ao autor, o direito a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada durante seu labor, considerando que ele não é servidor efetivo, logo não teria direito ao direito pleiteado.

Requer que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de prequestionamento e para que sejam sanadas as contradições apontadas, retificando e aprimorando a decisão ora embargada, aplicando efeito modificativo, interruptivo e suspensivo ao recurso.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 17469429).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão do autor em conversão de licença-prêmio em pecúnia, ao servidor aposentado, e não efetivo.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Da leitura dos pontos considerados contraditórios no acórdão

embargado, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação do julgado, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame. Entendo, assim, despiciendo examinar, com profundidade, os itens deduzidos pelo embargante, quando da simples ponderação dos termos reclamados já sobressai a ausência de vícios formais no caso.

Assim, passo ao elenco apontado e à correspondente aferição da pretensão veiculada nos embargos de declaração.

Em suas razões, alegou quanto ocorrência de prescrição referente ao pedido do autor, arguindo pela extinção do processo com resolução do mérito, e impugnou o valor da condenação e dos índices de correção e de juros de mora que foram arbitrados na sentença

Acerca da prescrição e do valor da condenação, o acórdão assim se manifesta:

“(...)

I-PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Nas razões recursais o recorrente suscitou a prescrição trienal nos termos do art. 206, §3º, V do CPC, a qual não merece guarida pelas razões que passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.254.456, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema nº 516, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Segue a ementa do referido precedente:

(...)

Trago julgado mais recente sobre a matéria:

(...)

Nessa esteira, a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças-prêmio não gozadas tem início com o ato de passagem do servidor para a inatividade, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o gozo desse direito poderá ser usufruído.

No caso, considerando que a aposentadoria do autor se deu no ano de 2009, conforme mencionado nas razões recursais (id. 14671647 - Pág. 12), e o ajuizamento da ação ocorreu em 2014, por certo não transcorrido o lustro prescricional.

Prejudicial de prescrição que merece ser rejeitada.

II - MÉRITO

Em síntese, a ação ordinária foi proposta visando o pagamento de gozo de licença-prêmio em virtude da passagem do servidor para a inatividade. É pacífico pelo STJ, STF e por esta Corte no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Sabe que o recurso de apelação é interposto contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial atacada, a depender da delimitação apresentada pelo apelante em sua petição, vinculando a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

No caso em apreço, o apelante no mérito recursal se insurge quanto ao valor que foi condenado eis que fora utilizado parâmetros incorretos, posto que a TR é que deve ser utilizada tanto para o cálculo dos juros como da correção monetária.

Pois bem. Feito esse esclarecimento, passo a análise da questão posta.

De acordo com os autos, depreende-se que a sentença foi publicada, no 2016, época em que a taxa de referência (TR) foi substituída pelo índice de preço ao consumidor amplo especial (IPCA) conforme decido no Tema 810 do STF bem com os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês de acordo com o Tema 905 do STJ, conforme consignado na sentença.

Logo, sendo utilizados o IPCA para correção monetária e juros de 1% ao mês para efeitos de cálculo de acordo com os Temas, não merece guarida a reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença atacada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.”

(Grifei)

Diante do exposto, resta clara e evidente o descabimento de alegações quanto ocorrência erro material no acórdão, pois, verifica-se de forma bem esclarecida, que foram devidamente abordados os pedidos requeridos na apelação cível para tentativa de reforma da sentença, os quais resumiram-se quanto a prescrição e o valor da condenação.

Não logrou, assim, demonstrar qualquer descompasso entre a narrativa, a fundamentação e a conclusão do acórdão, que seguiu harmônico e claro acerca do entendimento firmado e as razões que o sustentaram.

Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
REGINA
CÉLIA DE LIMA
PINHEIRO

Relatório

Belém, 03/09/2024